Tribunal: TJMT
Processo: 1029213-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029213-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (AGRAVANTE), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS.

PENHHORA NO ROSTO DOS AUTOS.

LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR PENHORADO.

PREFERÊNCIA RECONHECIDA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Ambos os cumprimentos de sentença versam sobre honorários advocatícios, devendo ser observada a ordem de preferência em relação àquela que teve inicio primeiro e obteve êxito na penhora antecedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1029213-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

AGRAVADA:

DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

TERCERIO INTERESSADO:

MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de sustação de protesto em fase de

cumprimento de sentença (autos n. 0026268-05.2011.8.11.0041), que reconheceu a preferência no recebimento do crédito do terceiro interessado
MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO em relação a penhora realizada no rosto dos autos e determinou a liberação do valor de R$ 8.292,50 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em favor do patrono do executado, referente ao seu crédito de honorários sucumbenciais do processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

O agravante afirma ser credor de honorários sucumbenciais devidos pela agravada, nos autos do cumprimento de sentença no qual foi deferido o pedido de penhora do crédito oriundo da sentença de procedência proferida nos autos n. 0031477-52.2011.8.11.0041 - 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT em favor da agravada (DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA), conforme mandado de penhora no rosto dos autos.

Prossegue dizendo que em cumprimento ao pedido de penhora no rosto dos autos, o magistrado condutor do processo n. 0031477- 52.2011.8.11.0041 - 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT determinou a transferência/vinculação para o processo nº 0026268-05.2011.811.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, do valor de R$ 31.981,92 (trinta e um mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) - (Ids: 154292100 e 154294241), correspondente ao crédito executado devidamente atualizado até a data em que foi aperfeiçoada a constrição.

Assevera que após efetivada a penhora, o terceiro interessado MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ingressou diretamente nos autos nº 0026268-05.2011.811.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, onde nem sequer é parte, por meio de petição simples (Id: 124799134), reivindicando que fração do valor penhorado no rosto do processo n. 0031477-52.2011.8.11.0041 - 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT diz respeito a honorários de sucumbência que lhe são devidos, bem como que a penhora deveria recair tão somente sobre o valor principal do crédito pertencente à executada DINAMO CONSTRUTORA LTDA.

Aduz ser inadequado o meio

para o terceiro interessado MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, pleitear seu direito seria os embargos de terceiro e não por simples petição em processo que não é parte.

Alega nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação.

Argumenta ser inadequada a via eleita pelo terceiro interessado MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, o qual se limitou em atravessar petição simples diretamente nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0026268- 05.2011.811.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT a fim de desfazer ato constritivo sobre crédito que alega ter direito sobre uma fração deste.

Assevera que quando da efetivação da penhora no rosto daqueles autos (nº 0031477- 52.2011.8.11.0041) existiam depositados R$ 38.538,96 (trinta e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), dos quais foram transferidos para o feito (nº 0026268-05.2011.811.0041) R$ 31.981,92 (trinta e um mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme consta do ofício de vinculação anexo ao Id: 143573068, restando, por conseguinte, um saldo remanescente de R$ 6.557,04 (seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) ainda depositados naqueles autos concernentes aos honorários sucumbenciais do terceiro interessado MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO.

Dessa forma, sendo o total dos honorários de sucumbência cobrados no processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041 pelo terceiro interessado no valor de R$ 8.292,50 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), deveriam ser abatidos os R$ 6.557,04 (seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), que ainda se encontram depositados naqueles autos originários do crédito sucumbencial e autorizado o levantamento na demanda de piso tão somente da diferença de R$ 1.735,46 (um mil e setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), sob pena de enriquecimento infundado do terceiro interessado.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, em especial a liberação do valor R$ 8.292,50 (oito mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em favor do terceiro MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, até julgamento definitivo da controvérsia;

Preliminarmente seja reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação nos embargos de declaração; No mérito, acolha a alegação quanto à evidente inadequação da via processual eleita pelo terceiro para desconstituir a penhora que recaiu sobre suposta fração de seu crédito nos autos nº 0031477-52.2011.8.11.0041; Alternativamente, em se entendendo pela pertinência da petição do terceiro nos próprios autos do cumprimento de sentença nº 0026268-05.2011.811.0041, o que só admitimos frente o princípio da eventualidade, conceda a liberação ao terceiro, conforme expressamente requerido no Id: 155209845, tão somente do valor remanescente de R$ 1.734,54 (um mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tudo nos termos postos e amplamente demonstrados nos tópicos próprios.

Liminar deferida.

A agravada e o terceiro interessado apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de sustação de protesto em fase de

cumprimento de sentença (autos n. 0026268-05.2011.8.11.0041), que reconheceu a preferência no recebimento do crédito do terceiro interessado
MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO em relação a penhora realizada no rosto dos autos e determinou a liberação do valor de R$ 8.292,50 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em favor do patrono do executado, referente ao seu crédito de honorários sucumbenciais do processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Eis o teor da decisão que precedeu a rejeição dos embargos de declaração.

“Vistos.

Da análise dos autos, observo que o terceiro interessado MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO se manifestou no id nº 124799134, pugnando, em síntese, pela preferência da penhora registrada no rosto dos autos do processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041 em trâmite na Oitava Vara Cível também desta Comarca.

De início, verifico que o crédito perseguido do terceiro interessado, refere-se a honorários advocatícios, os quais equiparam-se ao crédito trabalhista, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, in verbis:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 186 do Código Tributário Nacional, os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários.

“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.”

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO FISCAL. ART. 85, § 14 DO CPC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0029705-61.2019.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - J. 21.08.2019).

Destarte, reconheço a preferência no recebimento do crédito do terceiro interessado MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO em relação a penhora no rosto dos autos realizada.

Assim, proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valor de R$ 8.292,50 em favor do patrono do executado, referente ao seu crédito de honorários sucumbenciais do processo id nº 0031477-52.2011.8.11.0041.

Comunique-se o juízo da 8ª Vara Cível.

Após, expeça-se alvará para liberação do valor remanescente em favor do exequente, atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, bem como ao disposto no artigo 166 da CNGC Judicial.

Em seguida, deverá a parte exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o cálculo atualizado de crédito, abatido o valor levantado.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Colhe-se dos autos que MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ingressou com cumprimento de sentença nos autos n.
0031477-52.2011.8.11.0041

em 07/03/2019 para receber os honorários advocatícios sucumbenciais, e o resultado SISBAJUD de ordem de bloqueio ocorreu 25/04/2023, com resultado positivo e determinado bloqueio do valor devido a DINAMO dos honorários sucumbências, no total de R$ R$ 36.195,64 (trinta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Posteriormente o agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença nos
autos n. 0026268-05.2011.8.11.0041 e requereu a penhora no rosto dos autos

0031477-52.2011.8.11.0041
,
o que foi deferido pelo Juízo.

Realizada a penhora nos autos 0031477-52.2011.8.11.0041 ela

recaiu sobre verba honorária pertencente a
MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, o que motivou a manifestação requerendo a liberação do valor R$
8.292,50
(oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, a penhora da verba honorária realizada nos autos
0031477-52.2011.8.11.0041 em 25/04/2023, antecede penhora deferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível nos autos 0026268-05.2011.8.11.0041, razão pela qual tem preferência, além disso, ambos buscam o recebimento de verba honorários, equivalente a verba alimentar.

O Agravante alega que o terceiro interessado MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO

deveria ter oposto embargos de terceiro para defender seu honorários.

O terceiro interessado MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO é patrono da executada, ora agravada e nessa condição, solicitou que a ordem de penhora não recaísse sobre os seus honorários sucumbenciais nos
autos 0031477-52.2011.8.11.0041, o que se mostra adequado conforme previsto no art. 854, § 3º, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB.

Sendo assim, correta a decisão agravada que reconheceu a preferência no recebimento do crédito do terceiro interessado MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO em relação a penhora no rosto dos autos realizada e determinou a liberação da quantia R$ 8.292,50 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em favor do patrono do executado.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025